Tribunal: TJES
Processo: 0000492-61.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000492-61.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ATHOS DE PAULA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000492-61.2022.8.08.0021

APELANTE: ATHOS DE PAULA MOREIRA

Advogados do(a) APELANTE: LARISSA LOUZADA LOPES - ES35717, LETICIA RAIDAN GOBBI - ES37502

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que o contexto em que apreendidas as drogas torna inequívoca a traficância, haja vista que, além dos entorpecentes, foi encontrado dinheiro em espécie em notas fracionadas. Não é demais destacar, além disso, que o policial foi uníssono em afirmar que o réu é conhecido pela traficância na região.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3. Para fins de fixação da pena-base, não se coaduna com o princípio da individualização da pena a menção a circunstâncias que são inerentes ao tipo penal. Além disso, ações penais em curso não são fundamento para sua avaliação negativa, uma vez que tal entendimento viola a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

4. Apesar de ações penais em curso não terem o condão de impedir a incidência do tráfico privilegiado (Tema 1.139, do STJ – REsp 1.977.027), os elementos constantes dos autos identificam que o réu se dedica a atividades criminosas. Nesse contexto, foi encontrado dinheiro em notas fracionadas (R$ 139,00 – cento e trinta e nove reais), que é comumente encontrado com pessoas que vendem entorpecentes e, além disso, um dos policiais afirmou que o apelante é conhecido por ganhar a vida como traficante no Bairro em que reside.

5
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente provido para reduzir a pena do réu para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

em regime inicial aberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000492-61.2022.8.08.0021

APELANTE: ATHOS DE PAULA MOREIRA

Advogados do(a) APELANTE: LARISSA LOUZADA LOPES - ES35717, LETICIA RAIDAN GOBBI - ES37502

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ATHOS DE PAULA MOREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari (Id. 5667449, pp. 141/150), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, pp. 181/213, o apelante pugna pela absolvição em razão da suposta insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o tipo descrito no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e aplicação da causa de diminuição de pena constante do artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta de 14h34min, na Rua K, ao lado da casa/bar nº 141, no Bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, o réu trazia consigo drogas destinadas à venda, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento, avistaram o réu. Por sua vez, este, ao perceber a presença dos militares, empreendeu fuga, momento em que puxou uma pequena trouxa dentro de sua calça e arremessou em um terreno.

Ao ser abordado, o réu informou que empreendeu fuga porque havia sido preso dias antes no mesmo Bairro.

Realizada busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) e um aparelho celular.

Em sequência, recuperado o material dispensado, foi constatado que nele havia 07 (sete) pinos de cocaína.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim de Identificação Criminal (pp. 17/18), no Boletim Unificado (pp. 24/26) e no Laudo de Exame Químico (p. 61).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo de um dos policiais que conduziu a abordagem do réu no dia dos fatos narrados na denúncia. Vejamos:

Daniel Dondoni Maciel

Que se recorda do réu. Que se lembra de boa parte da ocorrência. Que estava em patrulhamento preventivo. Que havia descido na rua e quando estava voltando deu de cara com o réu.
Que ele se assustou. Que fez a abordagem. Que o réu tentou correr, puxou a mão na calça e arremessou uma trouxa.
Que já abordou o réu em outra oportunidade.
Que outros colegas já pegaram o réu e o encontraram com drogas.

Que tem conhecimento que o réu era atuante no tráfico.
Que sua função era ora gerenciando, ora vendendo.
Que ele está sempre vendendo na pracinha da Adalberto.
Que não sabe da informação de que o réu é gerente ou vendedor por alguma operação. (...). Que visualizou o réu arremessando o material apreendido.
Que o material se tratava de uma trouxa contendo pinos de cocaína. Que a vida do réu sempre foi o tráfico no Bairro Adalberto
.

O réu, por sua vez, negou em interrogatório a autoria delitiva, argumentando que é usuário de crack e cocaína e que havia comprado o material naquele local para consumi-lo.

Nada obstante, o contexto em que apreendidas as drogas torna inequívoca a traficância, haja vista que, além dos entorpecentes, foi encontrado dinheiro em espécie em notas fracionadas. Não é demais destacar, além disso, que o policial foi categórico em afirmar que o réu é conhecido pela traficância na região.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável. Descabe falar, também, na desclassificação da conduta para a figura do usuário de entorpecentes, pelas razões acima consignadas.

No que se refere à dosimetria, o juízo primevo fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (oitocentos) dias-multa com base na seguinte fundamentação:

“
A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, trazendo consigo drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente; conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados;
personalidade
voltada para a prática de crimes, uma vez que o acusado responde a outra ação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas e possui 3 (três) alvarás judiciais, conforme documentação anexa; quanto aos
motivos
do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado foi preso em via pública, onde há grande circulação de pessoas, trazendo consigo drogas, colocando em risco uma grande quantidade de pessoas e gerando insegurança na população; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado”.

A fundamentação apresentada, no entanto, revelou-se genérica e abstrata, tendo o juízo primevo delineado circunstâncias que são inerentes ao tipo penal para promover a exasperação, o que não se coaduna com o princípio da individualização da pena.

No que se refere especificamente à personalidade, que “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito”
(STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019),
ações penais em curso
não são fundamento para sua avaliação negativa, uma vez que tal entendimento viola a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Diante do exposto, deve a pena-base ser redimensionada para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira fase, não vislumbro a possibilidade de aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que, apesar de ações penais em curso não terem o condão de impedir a sua incidência (Tema 1.139, do STJ – REsp 1.977.027), os elementos constantes dos autos identificam que o réu se dedica a atividades criminosas. Nesse contexto, foi encontrado dinheiro em notas fracionadas (R$ 139,00 – cento e trinta e nove reais), que é comumente encontrado com pessoas que vendem entorpecentes e, além disso, consoante já fora destacado, um dos policiais afirmou que o apelante é conhecido por ganhar a vida como traficante no bairro em que reside.

Diante do exposto, a pena definitiva do apelante será de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

No entanto, considerando o tempo de prisão preventiva (desde 14/4/2022), fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena corpórea, na forma do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
para reduzir a pena do apelante para

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

É como voto.

Caso assim esta eg. Câmara entenda, EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo o réu estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)